Tribunal: TJMT
Processo: 1000286-37.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000286-37.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (APELANTE), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), WAGNO CARLOS MARTINS BARBOSA - CPF: 880.229.781-91 (APELANTE), WAGNO CARLOS MARTINS BARBOSA - CPF: 880.229.781-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE TRANSPORTE – SUBCONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SUBCONTRATANTE AFASTADA – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A SUBCONTRATANTE E A SUBCONTRATADA QUE LEGITIMA AQUELA A JUIZAR A DEMANDA - MERCADORIA FURTADA DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SUBCONTRATADA – RESPONSABILIDADE DESTA EM PAGAR PELO PREJUÍZO SOFRIDO PELA SUBCONTRATANTE JÁ QUE ESTA É RESPONSÁVEL PERANTE A EMPRESA CONTRATANTE PELOS PREJUÍZOS QUE VENHA A SOFRER DURANTE O TRANSPORTE – ALEGAÇÃO DA APELANTE DE JÁ TER REALIZADO O PAGAMENTO DO PREJUÍZO À EMPRESA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CORROBORAR REFERIDA ASSERTIVA – RESPONSABILIDADE DA SUBCONTRATADA DECORRENTE DO RISCO DA ATIVIDADE SENDO, PORTANTO, DE ORDEM OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR INAFASTÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como acolher a tese de ilegitimidade ativa da Autora no presente caso, tendo em vista a existência de relação jurídica entre esta na qualidade de subcontratante dos serviços de transporte da ré/Apelante na qualidade de subcontratada para fazer o transporte da carga de grãos.

Ocorrendo o furto da carga durante o transporte realizado pela empresa subcontratada esta responde pelo prejuízo decorrente frente a empresa que a contratou, sendo que sua responsabilidade é de ordem objetiva, decorrente do risco da atividade realizada.

No caso, tendo em vista que a mercadoria foi furtada quando estava sob responsabilidade da Apelante na qualidade de subcontratada para fazer o transporte deve responder perante a subcontratante/Apelada pelo prejuízo equivalente ao valor da mercadoria subtraída.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 10000286-37-2021

APELANTE: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

APELADA: BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Rodorápido Transportes Ltda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Unidade Judiciária Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face da Apelante para
afastar a indenização por dano moral;

e condenar ao pagamento de
R$ 27.731,20 (
vinte e sete mil setecentos e trinta e um reais e vinte centavos
)
a título de
danos materiais
atualizados com juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da
citação
(CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN e

correção monetária, pelo INPC a partir do
evento danoso. Reconheceu que a parte
autora decaiu de parte mínima, considerado o valor do bem, condenou a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, considerando o trabalho do advogado a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §§ 2o do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais a Apelante sustenta
preliminar de ilegitimidade da Autora/Apelada
argumentando que referida matéria embora sendo de ordem pública não foi objeto e análise pelo Juízo de origem.

Sustenta que no caso não foi a Apelada quem supostamente sofreu os danos materiais, uma vez que ela apenas subcontratou os serviços da Apelante para realizar o frete que a empresa Cofico Internacional Grains Ltda, havia contratado para que a Apelada realizasse.

Acrescenta que a carga transportada e furtada não pertencia a Apelada, portanto, esta não sofreu nenhum tipo de dano material e moral
, pois, esta não era nem a remetente e nem destinatária da carga e, ademais, a Apelada não comprovou qualquer prejuízo ou pagamento de indenização ou qualquer outro ressarcimento a empresa Cofico Internacional Grains Ltda.

Assevera que
a carga transportada pela Apelante era segurada pela Seguradora HDI Global Seguros
e, ademais,

a Apelante pagou pelo seguro da carga transportada
, seguro este, que era contratado efetivamente pela proprietária da carga

Cofico Internacional Grains Ltda.

Alega, ainda, ausência de documento indispensável ao ajuizamento da ação,

sustentando que a Apelada ajuizou a ação alegando ter sofrido danos morais e materiais, no entanto, não apresentou documento para comprovar tais assertivas, situação que enseja o indeferimento da petição inicial.

No mérito, alega que embora tenha ocorrido o furto com a carga transportada pela Apelante que era de

propriedade da empresa

Cofico Internacional

Grains Ltda
, sobrevindo a sentença recorrida,
no entanto, a Apelada não carreou aos Autos documentos para comprovar qualquer prejuízo e/ou pagamento de indenização ou qualquer outro ressarcimento realizado em favor da empresa proprietária da carga furtada.

Argumenta que a carga transportada estava segurada por seguro contratado pela proprietária, ademais, houve o pagamento/desconto da Apelante referente ao seguro, conforme se verifica no Contrato de Transporte Rodoviário anexado aos autos.

Verbera que
a obrigação de pagamento do seguro pende sobre o contratante do serviço, no caso em concreto a Apelada Belluno Logística e Transportes Ltda, sendo que

em momento algum a legislação imputa referida responsabilidade à subcontratada, ora Apelante.

Assevera que todos os fretes em que a Apelada é subcontratada é descontado valores de seguro, como ocorreu no caso em

análise, sendo

nítida má-fé, da Apelada que visa

enriquecer ilicitamente a custa da Apelante, posto que a empresa lesada, qual seja, a proprietária da carga já fora indenizada.

Sustenta que a Apelante não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe competia havendo, portanto, necessidade de reforma da sentença.

Nas contrarrazões a Apelada afirma sua legitimidade ativa,
tendo em vista a relação jurídica firmada entre as partes.

Verbera que
uma vez firmado contrato de frete, e estando a carga sob responsabilidade da Apelante quando ocorreu o furto deve a mesma indenizar a Apelada que se responsabilizou por tal prejuízo junto ao cliente, ou seja, a empresa

Cofico Internacional Grains Ltda
. Pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Quanto a Wagno Carlos Martins Barbosa no ID 220516795 apenas manifestou-se sustentando que não se opõe ao recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

Conforme visto, a Apelante sustenta
preliminar de ilegitimidade ativa
da Autora/Apelada, argumentando que a mesma não é a proprietária da carga furtada e sim a empresa

Cofico Internacional Grains Ltda e esta quem teria sofrido o suposto prejuízo.

Pelo que ressai dos Autos a empresa Cofico Internacional Grains Ltda contratou a Autora/Apelada para realizar o transporte da carga de grãos e a Autora/Apelada subcontratou a Apelante para realizar referido transporte, tendo ocorrido o furto da carga durante o transporte realizado pela Apelante.

Neste contexto, embora a proprietária da Carga seja a empresa Cofico Internacional Grains Ltda, porém, quem contratou a Apelante foi a Apelada de forma que em razão da relação jurídica estabelecida entre as partes tal situação confere legitimidade ativa à Autora
para ajuizar a demanda em decorrência de eventuais prejuízos que possa ter suportado durante a prestação dos serviços de transportes realizado pela subcontratada ora Apelante.

Diante dessas considerações, afasto a prelimi8nar de ilegitimidade ativa
sustentada pela Apelante.

Com relação a alegação de ausência de documentos necessários ao ajuizamento da demanda implicando no indeferimento da inicial, por se tratar de questão referente ao próprio mérito será analisada conjuntamente.

MÉRITO

Verifica-se que a Autora ajuizou a ação em face da empresa Apelante

e de Wagno Carlos Martins Barbosa na qual afirma que e
m 02 de janeiro de 2021, contratou o serviço dos Requeridos para realizarem o transporte de 49.520 kg de milho em grão, cujo carregamento ocorreu no município de Nova Maringá – MT, com destino final à Rondonópolis – MT, sendo que a

mercadoria foi transportada através do veículo de Marca/Modelo: Scania 440 A6X4, Ano 2013, Placa: OBB 5054, Carreta 1: AWW 6112, Marca/Modelo: SR/Noma-SRAD3E, Carreta 2: AWW 6108, Marca/Modelo: SR/Noma-SRAD3E, de propriedade do 1o Requerido, que subcontratou o 2o Requerido para realizar o transporte.

Asseverou que em razão de negligência do motorista que promoveu o agravamento de risco, ao estacionar o veículo juntamente com a mercadoria de valor expressivo, no posto shopping na cidade de Várzea Grande – MT, abandonando a carga e quando retornou constatou que a mesma havia sido furtada, conforme se corrobora através da narrativa contida em boletim de ocorrência de no 2021.4146 e que em diversas oportunidades tentou solucionar a situação sem êxito.

Quanto a Apelante afirma que a Apelada não comprovou ter sofrido prejuízos e, ademais, a proprietária da carga é a empresa Cofico Internacional Grains Ltda quem contratou a Autora para fazer o transporte, sendo que a Autora subcontratou a Apelante e que, inclusive, a proprietária da carga já foi indenizada, não havendo falar em indenização à Autora.

Diante do quadro retratado nos Autos cumpre verificar acerca do alegado direito à indenização pleiteado pela Autora, bem como se a Apelante tem o dever de indenizá-la em decorrente do furto da carga quando realizava seu transporte na qualidade de subcontratada da Autora.

Inicialmente necessário anotar que a responsabilidade do prestador de serviço é de ordem objetiva, respondendo por eventual prejuízo
que a contratante tenha sofrido durante o deslocamento da mercadoria quando estava sob a responsabilidade da subcontratada ora Apelante, ou seja, sua responsabilidade surge do risco da atividade desempenhada.

No caso em análise é incontroverso o fato de que a mercadoria foi furtada quando estava sendo transportada pela Apelante
, bem como a responsabilidade desta na qualidade de transportadora ou prestadora do serviço que deveria fazer a entrega da mercadoria em seu destino final o que não ocorreu.

Embora a Apelante tenha afirmado que realizou o pagamento das mercadorias furtadas para a empresa
Cofico Internacional Grains Ltda, o fato é que nada comprovou quanto a este ponto, valendo ressaltar que na peça de defesa não juntou qualquer documento para corroborar sua tese e desconstituir o direito invocado pela Autora.

Neste contexto, é evidente que sendo a Apelante subcontratada para transporte de mercadoria que foi furtada quando estava sob sua responsabilidade tem o dever de indenizar a Autora, uma vez que esta se responsabilizou por eventual prejuízo decorrente do transporte junto à sua cliente Cofico Internacional Grains Ltda
e conforme já mencionado, não há qualquer comprovação de que a Apelante tenha realizado o pagamento de prejuízos sofridos por referida empresa como sustenta na peça recursal, aliás nem sequer juntou aos autos o alegado contrato de seguro que teria sido firmado junto a
Seguradora HDI Global Seguros, Apólice n. 03.001.055.003563.

Acerca da questão cumpre anotar a seguinte matéria disposta no site
(
https://setcemg.org.br/a-responsabilidade-civil-na-subcontratacao-do-transporte
) que dispõe o seguinte “a subcontratação é prevista
no Código Civil na hipótese de subcontratação de transporte a frete, denominado de “contrato de transporte cumulativo”, e também na lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração.

Sobre a responsabilidade do transportador, elucida o artigo 8o, da Lei 11.442/2007:

“Art. 8° O transportador é responsável pelas ações ou omissões de seus empregados, agentes, prepostos ou terceiros contratados ou subcontratados para a execução dos serviços de transporte, como se essas ações ou omissões fossem próprias”,

Estabelecendo ainda seu parágrafo único que:

“O transportador tem direito a ação regressiva contra os terceiros contratados ou subcontratados, para se ressarcir do valor da indenização que houver pago”.

Importante mencionar que tal responsabilidade incide desde o momento em que o transportador recebe a carga até sua entrega ao destinatário.

A propósito, estabelece o artigo 9o da supramencionada Lei 11.442/2007:

“Art. 9° A responsabilidade do transportador cobre o período compreendido entre o momento do recebimento da carga e o de sua entrega ao destinatário.”

“Parágrafo único: A responsabilidade do transportador cessa quando do recebimento da carga pelo destinatário, sem protestos ou ressalvas”.

Dessa forma, é evidente que a Autora é responsável pelos danos sofridos pela empresa proprietária da carga, devendo ser reembolsada integralmente pelo ônus decorrente da falha ocasionada pela subcontratada podendo ainda reter o pagamento pela prestação dos serviços até o limite do ressarcimento, ou, se for o caso, ajuizar ação de regresso em face do subcontratado.

Assim, ainda que evidenciada a responsabilidade do subcontratado nos danos ocasionados no transporte de mercadoria, subsiste o dever do subcontratante em ressarcir o lesado pelos danos que lhe forem causados, nada obstante o direito de regresso, em face ao subcontratado.

É que a responsabilidade civil dos transportadores contratados e subcontratados é objetiva em razão da cláusula de incolumidade (art. 750do Código Civil e arts. 7o e 8o da Lei n. 11.440/07) como já mencionado.

O subcontratado não é terceiro, mas preposto do contratado, o que elide a caracterização de causa excludente de responsabilidade e desautoriza, conforme entendimento de vários julgados, a denunciação da lide”.

Neste contexto, tendo em vista a inafastável responsabilidade da Autora junto à empresa contratante Cofico Internacional Grains Ltda
,
não se demonstra razoável de conseqüência, que seja afastada qualquer responsabilidade da ora Apelante que na qualidade de subcontratada da Autora para realização do frete causou prejuízos a esta na medida em que a mercadoria foi furtada durante o percurso quando estava sob responsabilidade da subcontratada ora Apelante

que repita-se não se desincumbiu do ônus de apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos da Autora.

Ademais, como já visto, a responsabilidade da Autora junto à empresa que a contratou é decorrente de Lei, não havendo, portanto, como acolher a tese recursal para afastar a responsabilidade da Apelante, valendo ressaltar que o dano material encontra-se comprovado nos Autos concernente ao montante de

R$ 27.731,20 (vinte e sete mil setecentos e trinta e um reais e vinte centavos)
, conforme documento juntado no ID 220518185 correspondente ao valor da mercadoria furtada, não havendo falar em ausência de documentos capazes de comprovar o dano material pleiteado.

Diante dessas considerações, nego provimento ao recurso à míngua de elementos capazes de ensejar a modificação da sentença recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024